Tribunal: TCU
Processo: 006.058/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional de Saúde em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0880/09, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 658125, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT/MG, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009. (no da TCE no sistema: 618/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 2960/2025-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde por não restar comprovada a regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Francisco Dumont/MG para execução de sistemas de abastecimento de água, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2009; e considerando que o Município de Francisco Dumont/MG comprovou o recolhimento da importância de R$ 231.435,23 (peça 196), conforme determinado no subitem 9.7 do Acórdão 18148/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 125); considerando que este Tribunal já havia adotado as providências inerentes ao pós julgamento (atesto de trânsito em julgado, inscrições no Cadirreg e Cadin e autuação de processos de cobrança executiva), tendo sido encerrada sua jurisdição; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de considerar cumprida a determinação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 9.7 do Acórdão 18148/2021-TCU-Segunda Câmara ; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 197 à Fundação Nacional de Saúde e ao Município de Francisco Dumont/MG; c) encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.058/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.945/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.939/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.943/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Unidade: Município de Francisco Dumont/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sergio Henrique Cardoso Rosa (OAB/MG 196.505) e Aelson Alves dos Santos (OAB/MG 68254), representando João Geraldo Azevedo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.